Tribunal: TJDFT
Processo: 0714215-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714215-78.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDA RIBEIRO GUIMARAES APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MONT VERNON D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de juntar no ato de interposição do recurso a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento de fl. 1 ID 13991690, nos termos do artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator